Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-42.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011442-42.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETA - CPF: 014.223.381-18 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011442-42.2023.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: KOVR SEGURADORA e BANCO MASTER S.A.

Recorrida:
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
05 a

08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por KOVR Seguradora e Banco Master S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Vanessa Cristina de Oliveira, condenando os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados a título de seguro prestamista, por considerar indevida sua contratação. A parte autora alegou desconhecer a contratação do seguro, o que teria configurado venda casada. A sentença foi reformada pela Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma válida e autônoma em relação ao contrato principal de empréstimo; e (ii) estabelecer se houve prática abusiva de venda casada, apta a ensejar reparação por danos morais e devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A proposta de adesão ao seguro prestamista foi realizada de forma eletrônica e autônoma, por meio do mesmo dispositivo e endereço IP utilizados na assinatura do contrato de empréstimo, demonstrando manifestação de vontade livre e informada.

4.

A jurisprudência exige, para a caracterização de venda casada, a prova de que a concessão do crédito estava condicionada à contratação do seguro, o que não foi demonstrado pela parte autora.

5.

Inexistindo prova da coação, vício de consentimento ou ilegalidade na contratação, presume-se legítima a cobrança do seguro, o que afasta a responsabilidade por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação do seguro prestamista de forma separada e eletronicamente validada pela mesma forma utilizada na contratação do empréstimo afasta a alegação de contratação indevida.

2.

A caracterização da venda casada exige prova de que a concessão do crédito estava condicionada à contratação do seguro, ônus que incumbe à parte autora.

3.

Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou restituir valores pagos a título de seguro contratado validamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei 6.899/81, art. 1o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Ap. Cív. no 70043431808, Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 14.09.2011; TJMG, Ap. Cív. no 0061646-74.2010.8.13.0114, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 09.02.2012

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
a) condenar o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; e b) condenar o Requerido a restituir os valores descontados indevidamente,
em dobro
, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Os reclamados requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que efetuou contrato de empréstimo com os reclamados, contudo, houve desconto de seguro prestamista que alega não ter contratado.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que a proposta de adesão ao seguro prestamista foi feita de modo separado do contrato principal (id 154273130), assinada eletronicamente e por meio de acesso do iOS iPhone, com IP 177.55.94.62, mesmo meio utilizado para assinar o contrato de empréstimo.

Assim, não há que se falar em ilegalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a aprovação do crédito financeiro estava condicionada à contratação do seguro, o que não está comprovado no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ART. 30, I, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. Ainda que invertido o ônus da prova, tal não exonera a autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Não houve a mínima prova de que a venda do produto teria sido condicionada à aquisição da garantia estendida contratada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível no 70043431808, 9a Câmara Cível do TJRS, Rel. Marilene Bonzanini Bernardi. j. 14.09.2011, DJ 19.09.2011).

TJMG-377938) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - APLICAÇÃO DO CDC - TAC - LEGALIDADE - TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIROS - ILEGALIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - AUSÊNCIA DE PROVA - TARIFAS DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PROMOTORA DE VENDAS - ILEGALIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC. O entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante é no sentido de que se aplica aos contratos bancários o Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de taxa de abertura de crédito (TAC), quando dos contratos que envolvam a concessão de crédito, é destinada à remuneração do financiador pelos custos decorrentes da contratação, sendo, portanto, lícita, desde que prevista expressamente no contrato. É abusiva a cobrança da taxa denominada "serviços de terceiros", pois, além de não haver nenhum respaldo legal, é totalmente genérica e não especifica quais seriam os serviços efetivamente prestados.
Para que seja reconhecida a existência de venda casada, mostra-se necessária a prova do condicionamento da contratação do financiamento à contratação do referido seguro, ou seja, que a contratação do crédito somente seria levada a cabo se houvesse a pactuação do seguro. Ausente esta prova, cujo ônus incumbia à parte autora, descabe falar na nulidade da contratação do seguro ou em venda casada.
É abusiva a cobrança das tarifas de inclusão de gravame eletrônico e de ressarcimento de despesas com a promotora de vendas, já que consta a imposição de uma parte à outra de obrigação pelo ressarcimento de suas próprias despesas, as quais são expendidas tão somente com a intenção de reduzir os riscos de sua atividade. Nos termos do art. 21 do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. (Apelação Cível no 0061646-74.2010.8.13.0114, 14a Câmara Cível do TJMG, Rel. Valdez Leite Machado. j. 09.02.2012, unânime, Publ. 17.02.2012).

Assim, presume-se legítima a cobrança realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes, a previsão contratual e a anuência com os serviços.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar os reclamados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025